Tribunal: STF
Processo: ARE 1603311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravos formalizados por Ricardo Faria Dias e Jaison Alex Segantini contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 666): 

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em Exame 
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As defesas alegam nulidades processuais e buscam absolvição ou redução das penas. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de nulidades processuais alegadas pelas defesas; (ii) analisar a suficiência das provas para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a adequação das penas impostas. 
III. Razões de Decidir 
3. As preliminares de nulidade foram rejeitadas, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo às defesas. A prisão cautelar foi mantida por estar devidamente fundamentada. 
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e análise de dados telefônicos, foram consideradas suficientes para comprovar a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No entanto, não se comprovou a existência de organização criminosa estruturada. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso parcialmente provido para absolver os réus da acusação de organização criminosa, mantendo as condenações por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com redimensionamento das penas. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de comprovação de organização criminosa estruturada justifica a absolvição nesse ponto. 2. A suficiência das provas para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro sustenta as condenações. Legislação Citada: Lei nº 12.850/2013, art. 2º Lei nº 9.613/1996, art. 1º Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 69 Código Penal.”

Nas razões do recurso extraordinário interposto por Ricardo Farias Dias, sustenta-se violação aos artigos 1º, inciso III,  5º, incisos, LIV, LV, LVI, LVII, LXI, LXIII e LXIV, §§ 1º a 4º, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 687).
No recurso extraordinário interposto por Jaison Alex Segantini, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 701).
Sustenta Jaison, em síntese, que a manutenção da pena-base em 2/6 na primeira fase dos delitos viola os princípio da não culpabilidade e da individualização da pena, visto que o recorrente é primário e de bons antecedentes. 
Por fim, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do recurso extremo para que seja reformado o acórdão do Tribunal de origem, alterando o quantum da pena base e aplicando o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.346/06.
Consta dos autos pedido de desistência protocolado pela defesa do recorrente Ricardo Farias Dias em 23/02/2026 (e-doc. 807).
É o relatório. 
Decido.
De início, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo recorrente Ricardo Faria Dias, por meio da petição apresentada no e-doc. 836.
Passo a analisar o recurso interposto por Jaison Alex Segantini.
A irresignação não merece prosperar.
Consta dos autos que juízo sentenciante condenou o recorrente Jaison Alex Segantini como incurso nas sanções do “artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 à pena de 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal; no artigo 1º da Lei nº 9.613/1996 à pena de 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal; no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando a pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 692 dias-multa, cada qual no mínimo legal.” (e-doc. 587, p. 81)
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o referido recorrente quanto ao crime de organização criminosa (artigo 2º, da Lei nª 12.850/13) e redimensionar à pena para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa. 
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido quanto à dosimetria da pena do recorrente Jailson (e-doc. 666): 

“No tocante ao crime de tráfico de drogas, em relação aos réus Jaison e Rodolpho, a pena-base foi fixadas acima do mínimo legal, alcançando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, quantum tornado definitivo, eis que ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição.
Em relação aos acusados Jaison e Rodolpho, ante o cúmulo material (artigo 69, caput, do Código Penal), a soma das penas totalizou 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.
Alguns pontos merecem destaque na dosagem das sanções. Ab initio, anoto que, as penas-base mereciam exasperação em relação ao crime de lavagem de dinheiro, considerando a culpabilidade dos réus, pois como bem ponderou o Sentenciante restou evidente que os valores submetidos à ocultação e dissimulação promovidas pelo réu eram oriundos do tráfico ilícito de drogas. O tráfico de drogas é crime que está assolando toda a sociedade brasileira, acarretando a destruição de inúmeras vidas dos dependentes químicos, bem como causando intranquilidade social (fls. 1583, 1589, 1595 e 1599).
Do mesmo modo, no tocante ao delito de tráfico de drogas e em consonância com o estabelecido no artigo 42 da Lei de Drogas, as basilares também mereciam exasperação, mormente em decorrência da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, qual seja, 39,49 kg de cocaína, sendo despiciendo discorrer-se sobre a letalidade e alto grau viciante da referida substância entorpecente, sabidamente uma das drogas mais prejudiciais à saúde
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (sem destaques no original).
Demais disso, inviável a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Muito embora os réus sejam primários e tenha sido afastada à condenação pelo cometimento do delito de organização criminosa, considerando que o caráter de permanência e estabilidade não se comprovou com a segurança necessária para sustentar um édito condenatório, ficou bem caracterizado nos autos que, agiam em concurso, fazendo do tráfico seu meio de vida.
Portanto, há impeditivo legal para a concessão da redutora: 
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 grifo meu).
(...)
Ademais, ninguém confiaria tamanha quantidade de entorpecentes a um traficante ocasional.
No mais, ante o quantum de sanção carcerária e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, descabidas a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a concessão do sursis (art. 77 do CP).
Em arremate, absolutamente adequada a fixação do regime prisional extremo para o início do cumprimento da expiação aos acusados Jaison e Rodolpho.
Ainda não se desconsidere que a hediondez da conduta, ainda que por equiparação, de per si, não mais autoriza a imposição da segregação extrema como única fundamentação (STF HC nº 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012), in casu, anoto que se trata de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Desse modo, o Magistrado, ao aferir os requisitos legais para a fixação do regime prisional, não deve adotar uma postura contrafática, devendo lançar mão do conhecimento técnico, da experiência e de sua sensibilidade humana, pois, como ressaltou o eminente jurista Carlos Maximiliano: “(...) Os juízes, oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração atentos aos seus interesses e necessidades. A atividade dos pretórios não é meramente intelectual e abstrata; deve ter um cunho prático e humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato, conhecimento exato das realidades duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e Aplicação do Direito”. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60).
De rigor realçar que os acusados Jaison e Rodolpho praticaram delito equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da República, artigo 5º, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da sanção carcerária no regime mais severo.”

Assim, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente Ricardo Farias Dias e nego seguimento ao recurso interposto por Jaison Alex Segantini.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente